Tribunal: TJSP
Processo: 2166850-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE CONVERTER O CUMPRIMENTO DE SENTEÇA DEFINITIVO EM PROVISÓRIO – PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL – SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – IRRELEVÂNCIA – NOS TERMOS DO ARTIGO 520 DO CPC O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA IMPUGNADA POR RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO SERÁ REALIZADO DA MESMA FORMA QUE O CUMPRIMENTO DEFINITIVO – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE CONVERTER O CUMPRIMENTO DE SENTEÇA DEFINITIVO EM PROVISÓRIO – PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL – SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – IRRELEVÂNCIA – NOS TERMOS DO ARTIGO 520 DO CPC O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA IMPUGNADA POR RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO SERÁ REALIZADO DA MESMA FORMA QUE O CUMPRIMENTO DEFINITIVO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO